Tribunal: STF
Processo: RE 81012
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-18
Data de publicação: 1976-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA - CONCUBINATO - DIREITO DA CONCUBINA A
PARTILHA DOS BENS DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA ENTRE O
ACÓRDÃO EMBARGO E OS JULGADOS OFERECIDOS PARA CONFRONTO, DADA A
DIVERSIDADE DA MATÉRIA DE FATO EXISTENTE ENTRE UM E OUTROS.